Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-67.2012.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DO RESULTADO. 1/3. ADEQUADA. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
III - Inviável a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais quando os Jurados afastam a alegação em Plenário, estando a decisão embasada nos elementos dos autos, que apontam para a existência do dolo de matar.
IV - A fração adequada para redução em face da tentativa levará em conta o iter criminis percorrido e a menor ou maior proximidade do resultado morte.
V - Comprovado nos autos que a vítima foi agredida violentamente, apresentando diversas fraturas na região da cabeça, inclusive afundamento craniano, ficou em estado comatoso gravíssimo, precisou ser submetida a cirurgia e correu risco de morrer, fixando com sequelas irreversíveis como a perda da função olfativa e parte da visão de um olho, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido o do MP.